Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0732334-13.2019.8.07.0001 Apelante(s) João Florêncio Pimenta Apelado(s) Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Proceda-se à associação dos presentes autos à Apelação Cível n. 0724414-85.2019.8.07.0001. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator